Tribunal: TJSP
Processo: 3003964-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo – Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário no

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo – Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário no 573.232-1/SC – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003964-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado ANTENOR ANTONIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003964-86.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003964-86.2019.8.26.0053
– SÃO PAULO.
AGTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGDO: ANTENOR ANTONIO FERREIRA.
JUÍZO PROLATOR: OTAVIO TIOITI TOKUDA.
VOTO No 35.224.
Agravo de instrumento Impugnação ao cumprimento de sentença
Execução individual de sentença proferida em Mandado de
Segurança Coletivo Direito dos associados da Associação dos
Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao
recebimento da GAP Questão da autorização assemblear que já
foi decidida no processo originário Inaplicabilidade do Recurso
Extraordinário no 573.232-1/SC Decisão mantida Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento ajuizados pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANTENOR
ANTONIO FERREIRA, visando a reforma da decisão que indeferiu a
impugnação ao cumprimento de sentença a qual, por sua vez, questionava a
legitimidade do autor, ora agravado, para executar sentença prolatada nos
autos de ação coletiva.
A r. decisão de fls. 37/39 rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença manejada ao reconhecer a legitimidade do agravado
para o feito em questão.
Recorre a FESP postulando a total procedência da
impugnação. Aduz não ter demonstrado o exequente sua condição de
beneficiário da decisão proferida em sede de ação coletiva, porquanto não
provou ter apresentado autorização expressa para a associação atuar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003964-86.2019.8.26.0000 -Voto no
3
demanda coletiva.
Contrarrazões do embargado às fls. 360/365.
É o relatório.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença voltado contra a execução de sentença proferida em sede de
Mandado de Segurança Coletivo, no bojo da qual se reconheceu o direito dos
associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado
de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial GAP.
A r. decisão ora guerreada julgou improcedente o
pedido contido na referida impugnação.
Sobreveio o presente agravo, a qual, agora, passo a
analisar.
A questão da necessidade de deliberação em
assembleia ou autorização de filiados foi objeto de apreciação pelo acórdão
exequendo, nos seguintes termos:
“[...] A alegação da apelante de ilegitimidade ativa
não merece prosperar.
A Constituição Federal prevê expressamente no
Capítulo destinado à proteção dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos,
a possibilidade de representação pelas entidades associativas dos seus
associados, (artigo 5o, inciso XXI), in verbis:
'XXI as entidades associativas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente;'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003964-86.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Tal
dispositivo
regulamenta
justamente
a
legitimidade da associação, porquanto os incisos XVII, XVIII, XIX e XX, do
artigo 5o da Carta Magna prevêem a liberdade de associação, bem como a
forma de criação e extinção das mesmas.
O eminente jurista Alexandre de Moraes, em sua
obra 'Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional', ao
comentar o previsto pelo citado inciso, assim dispõe:
'As
entidades
associativas
devidamente
constituídas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, possuindo
legitimidade 'ad causam' para, em substituição processual, defender em juízo,
direito de seus associados, nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição
Federal, sendo desnecessária a expressa e específica autorização de cada
um de seus integrantes, desde que a abrangência dos direitos defendidos
seja suficiente para assumir a condição de interesses coletivos. Dessa forma,
não haverá sempre necessidade de prévia autorização específica no caso
concreto, dos associados para que as associações representem-nos judicial
ou extrajudicialmente, desde que ela exista de forma genérica na própria lei
que criou a entidade, ou em seus atos constitutivos de pessoa jurídica.'
Portanto, vê-se, claramente, que a entidade
associativa é parte legítima para a propositura da ação, ainda mais porque
convocou uma Assembléia Extraordinária para tal fim. [...]” (grifos
originais).
Deste modo, não cabe qualquer revisão sobre o
ponto.
E, mesmo se assim não fosse, é de se consignar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003964-86.2019.8.26.0000 -Voto no
5
no julgado mencionado pela recorrente (Recurso Extraordinário no
573.232-1/SC, veiculada pelo DJe de 06-06-2008) foi reconhecida a
existência de repercussão geral, fazendo menção expressa a não abranger as
hipóteses de mandado de segurança coletivo.
Sendo assim, independentemente da existência de
autorização expressa, não se cogita a ilegitimidade ativa na presente hipótese.
Conforme já se decidiu em caso semelhante: “[...] a
associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de
legitimada
extraordinária,
hipótese
de
substituição,
legitimação
extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo
autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento
da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior
Tribunal de Justiça toda a categoria é beneficiada, independente desses
aspectos [...]” (Ap. no o 1044788-64.2016.8.26.0053, Rel. Des. Edson
Ferreira, j. de 02.05.2018).
No mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DIGITAL
Cumprimento de Sentença Mandado de Segurança Coletivo Decisão do juiz a
quo que recebeu os embargos e deixou de acolhê-los, uma vez que a decisão
anterior não se revela omissa e contraditória APRESENTAÇÃO DE LISTA
DE ASSOCIADOS Título judicial, proferido em sede de ação mandamental
coletiva, abrange toda a categoria Precedentes do STJ COMPROVAÇÃO DE
ASSOCIAÇÃO Desnecessidade Aplicação por analogia do artigo 82, inciso
IV do CDC Precedentes AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DECORRENTE DA
ATA DE ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO Aplicação da súmula 629 do STF
Decisão mantida Recurso da Agravante SPPREV improvido” (AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003964-86.2019.8.26.0000 -Voto no
6
2243308-15.2016.8.26.0000, Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO, j. de
14.03.17).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No
0024902-87.2002.8.26.0053 - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DAS
FACULDADES DE TECNOLOGIA DO CEETEPS Extensão dos efeitos do
título executivo aos docentes que se associaram após a impetração do
mandamus
Possibilidade
-
Associação
que
possui
legitimidade
extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses
de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação -
Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado
Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e artigos 21 e 22 da
Lei n° 12.016/2009 MULTA DIÁRIA - Decisão reformada, apenas para
redução do valor da astreinte Recurso improvido, com observação.” (AI no
2123438-39.2017.8.26.0000, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. de
16.08.2017).
Desta feita, nenhuma reforma está a merecer o r.
decisum monocrático proferido em consonância com os argumentos acima
articulados, não se vislumbrando, para fins de prequestionamento, qualquer
violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela apelante.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003964-86.2019.8.26.0000 -Voto no
7